Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-61.2018.8.26.0660
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposta contradição no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000870-61.2018.8.26.0660/50000, da Comarca de Viradouro, em que é embargante
ARI ESTARA, é embargado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000870-61.2018.8.26.0660/50000 Viradouro Voto no 21400
Fls. 2/7
Voto no 21400
Embargos de Declaração Cível no 1000870-61.2018.8.26.0660/50000
Comarca: Viradouro
Embargante: Ari Estara
Embargado: Banco Bmg S/A
Juiz de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES
Embargos de Declaração Embargante que aponta suposta
contradição no julgamento do recurso de apelação

Inocorrência
Pretensão de nítido caráter infringente

Impossibilidade de rediscussão Ausência das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil Precedentes
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ari
Estara, em face do v. acórdão de fls.153/159, por meio do qual o recurso da
embargante fora parcialmente provido.
Alega a embargante, em síntese, que há contradição no
julgado, porquanto não há elementos que justifiquem a aplicação da litigância
de má-fé (fls.01/10).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000870-61.2018.8.26.0660/50000 Viradouro Voto no 21400
Fls. 3/7
no tocante ao mérito.
A embargante afirma a ocorrência de contradição quanto
à manutenção da litigância de má-fé.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece do vício apontado.
Foi consignado:
“No tocante à condenação por litigância de má-fé não
assiste razão ao autor.
Não se olvida que a Constituição Federal, nos termos do
artigo 5o, XXXV, garantiu o acesso à justiça, por meio do direito de ação,
observados quanto ao exercício pelas partes, os deveres de boa-fé e lealdade.
Destarte, nota-se que o autor descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos
pelo réu, que detinha ciência do contrato e tentou ocultar a relação jurídica
estabelecida junto ao réu, com a finalidade de influir no julgamento da lide.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de
pretensão, e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000870-61.2018.8.26.0660/50000 Viradouro Voto no 21400
Fls. 4/7
extensiva), assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva, como
é admitida em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que relata os
fatos e, consequentemente, formula pretensão, deve crer no relato e na
pretensão oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o réu, e, bem
assim, para o interveniente. Subjetivamente deve estar convencido do seu
direito, muito embora, objetivamente, possa estar errado e o juiz dessa forma
o venha a entender. (Alvim, Arruda. Tratado de direito processual civil. 1. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado por
Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente naqueles
que procuram desviar o processo da observância do contraditório. Isto se dá
quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e
procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, onde
só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.( ANDRIOLI, Virgílio.
Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328
apud Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria
geral do direito processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto
Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 197)”(fls.188/190).
(...)
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000870-61.2018.8.26.0660/50000 Viradouro Voto no 21400
Fls. 5/7
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo o autor extrapolado os limites do direito
de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da legitimidade
da contratação e da existência de débito, alterou a verdade dos fatos, a fim de
locupletar-se ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à pena
prevista nos artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo
Civil.”(fls.207/209).
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a Turma, j.
07.05.2002).
Conveniente esclarecer que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados, exclusivamente, na
insurgência do recorrente em face do resultado do julgamento, o que denota
que sua pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao recurso,
com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada apreciação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000870-61.2018.8.26.0660/50000 Viradouro Voto no 21400
Fls. 6/7
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000870-61.2018.8.26.0660/50000 Viradouro Voto no 21400
Fls. 7/7
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Destarte, não se enquadrando, o presente recurso, nas
hipóteses taxativamente arroladas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, sua rejeição é de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora